Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTIMAÇÕES DISTINTAS – SUSPENSÃO MEDIDAS CONSTRITIVAS – INTIMAÇÃO PESSOAL – AGUARDO – INVIABILIDADE – OBSERVÃNCIA PRINCÍPIOS – DECISÃO CONFIRMADA.
1. O cumprimento de sentença, na parte relativa à obrigação de pagar, objetiva a satisfação do crédito do Credor, sendo inviável a suspensão das medidas constritivas até o cumprimento e juntada aos autos de Carta Precatória expedida para fins de intimação pessoal do Devedor para cumprimento de obrigação de fazer.
2. Não há como atrelar-se o prazo legal da obrigação de pagar à efetivação da intimação pessoal do Devedor, por Carta Precatória, para cumprir obrigação de fazer se distintas as intimações (pessoal e DJE) e respectivas consequências legais.
3. A determinação de duas intimações distintas na mesma Decisão foi feita de forma clara e inequívoca, sem provocar “confusão processual” e, ao contrário do alegado pela parte, prestigia os princípios da economia, celeridade e eficiência processual, bem como possibilita o exercício da ampla defesa do contraditório.
4. Recurso desprovido.